Tribunal: TJES
Processo: 5001997-14.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001997-14.2023.8.08.0038

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NATIELI DA SILVA FRANCA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. SOLIDARIEDADE ENTRE ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME

1
– Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer, objetivando a internação compulsória de sua genitora, Vera Lúcia Berto da Silva Franca, portadora de transtorno afetivo bipolar com episódios psicóticos. A sentença condenou solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Nova Venécia a fornecerem tratamento psiquiátrico à paciente e ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer o tratamento de internação compulsória deve recair solidariamente sobre os entes federativos demandados; (ii) estabelecer a quem cabe o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS; (iii) determinar se ambos os entes públicos devem arcar com os honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações prestacionais de saúde, cabendo ao Poder Judiciário o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

4 - A responsabilidade pela internação compulsória de pacientes com transtornos mentais, nos termos do art. 3º da Lei nº 10.216/2001 e da Portaria SESA/ES nº 090-R/2014, recai sobre o Estado do Espírito Santo, o qual possui a atribuição e previsão orçamentária para efetivação da política pública respectiva.

5 - Embora o Município de Nova Venécia figure legitimamente no polo passivo em razão da solidariedade constitucional, a obrigação de fazer deve ser direcionada ao Estado do Espírito Santo, sendo o Município responsável apenas de forma subsidiária, em caso de inadimplemento.

6 - A fixação da obrigação solidária na sentença é necessária para garantir a eficácia do título executivo judicial,
e o di
recionamento da obrigação em face do Estado deve ser realizada na fase de cumprimento de sentença.

7 - A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios é cabível, pois apresentou resistência ao mérito da demanda, alegando ausência de responsabilidade e tentativa de burla à fila do SUS, atraindo a aplicação do princípio da sucumbência (CPC, art. 85).

8 - O Estado do Espírito Santo, por sua vez, limitou-se a alegações processuais sem impugnar o mérito, não tendo dado causa à instauração do processo, sendo incabível sua condenação em honorários de sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente modificada em reexame necessário.

Tese de julgamento:

A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde não autoriza o cidadão a escolher livremente contra qual deles litigar, devendo o cumprimento da obrigação observar a repartição de competências do SUS.

A obrigação de fornecer tratamento psiquiátrico compulsório deve ser direcionada ao ente responsável pela política pública específica, nos termos da legislação e regulamentação estadual aplicáveis.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o princípio da sucumbência, sendo incabível quando não houver resistência ao mérito por parte do ente público demandado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; CPC, art. 85; Lei nº 10.216/2001, art. 3º; Portaria SESA/ES nº 090-R/2014.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020; STF, RE 1366243 TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19.04.2023, DJe 25.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto do Des. Alexandre Puppim, designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Peço vista.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001997-14.2023.8.08.0038

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: NATIELI DA SILVA FRANCA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VISTA

Eminentes pares, cuidam os autos de recurso de remessa necessária e apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por NATIELI DA SILVA FRANCA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, objetivando a internação compulsória de sua genitora, Vera Lúcia Berto da Silva Franca, portadora de transtorno afetivo bipolar e depressão, com surtos psicóticos.

A r. sentença impugnada julgou procedente o pedido inicial, condenando ambos os requeridos a disponibilizarem tratamento psiquiátrico adequado a favorecida, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em seu recurso (id. 11787481), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO alega não ter resistido ao pedido formulado pela parte autora, limitando-se a apresentar questões preliminares sem impugnar diretamente o pedido de internação compulsória. Aduz que, em razão do princípio da causalidade, a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência é indevida, uma vez que o ente público não deu causa ao ajuizamento da demanda e não se opôs ao mérito da ação.

Do compulsar dos autos, exsurge da inicial que o Estado do Espírito Santo, ao oferecer contestação (id. 30132340) restringiu sua argumentação à impugnação ao valor da causa, aduzindo a incompetência absoluta da Fazenda Pública e ausência de interesse processual.

Por sua vez, em sua peça de defesa, o Município de Nova Venécia (id. 11787463), insurgiu-se quanto ao valor da causa, e alegou a ausência de responsabilidade pelo tratamento pleiteado, e a burla à fila do Sistema Único de Saúde. Informou, ainda, que quando da intimação do Município acerca da decisão que deferiu a medida liminar, a paciente já havia sido internada em leito de saúde mental, para realização dos tratamentos recomendados, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais.

A eminente Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos conferiu provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e, em reexame necessário, modificou a r. sentença para excluir a condenação do Município, e direcionar a obrigação de fazer ao Estado do Espírito Santo, eximindo ambos do pagamento de honorários sucumbenciais.

Com efeito, não obstante a solidariedade entre os entes federativos esteja consagrada na Constituição da República, a jurisprudência pátria não equiparou tal solidariedade constitucional à liberdade irrestrita do cidadão para escolher, aleatoriamente, contra qual ente deseja litigar.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (
Tema 793
), em 05.03.2015, sob o regime da repercussão geral, fixou a tese vinculante de que “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

A propósito, segue a ementa do Acórdão proferido no referido julgamento:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF, RE 855178 ED, Relator(a): Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, publicado em 16-04-2020).

Em emblemática decisão proferida em sede de Tutela Provisória Incidental no
RE 1366243
, posteriormente referendada pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, em 19/04/2023, o Relator Ministro Gilmar Mendes,

fixou os seguintes
parâmetros
a serem seguidos para a aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral
:

EMENTA:

REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 1.234.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA
.

1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.

2.
Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde
. Reporto-me especificamente (i)
às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite
.

3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do
conceito constitucional de solidariedade
ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio,
sob pena de incutir graves

desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS,
sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de
ressarcimento
. O
conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde
.

4.
No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar,
na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS
.
A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte
,
mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar
.

5.
Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros
:

5.1.
nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados
:
a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde
, ainda que isso implique deslocamento de competência,

cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual
;

5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

5.4.
ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.

6. Tutela provisória referendada.

(
STF, RE 1366243 TPI-Ref,
Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023)

Extrai-se do voto proferido pelo Relator
que
“
(...) embora a solidariedade quanto às prestação na área da saúde seja um conceito em desenvolvimento, inclusive no âmbito deste Tema de Repercussão Geral, reveste-se de plausibilidade, porque respaldada pelos precedentes desta Corte, a tese segundo a qual
as demandas judiciais em que se pleiteia medicamentos padronizados devem ser direcionadas aos entes por eles responsáveis no âmbito da política pública
”,
de modo que “
solução em sentido contrário implicaria a completa desorganização da política pública, com a formação do polo passivo baseada em mero elemento de vontade da parte autora
,
em aceno de desrespeito à política pública e de incentivo ao ente federativo faltoso no cumprimento de suas obrigações legais
”
.

E acrescenta: “
Daí decorre, também, o perigo de dano que autoriza a concessão parcial da tutela provisória,
tendo em vista que as ações judiciais sobre prestações de saúde tramitarão à revelia da política pública
, sem que se tenha estruturado de forma adequada o ressarcimento entre os entes federativos, implicando inegável desprogramação orçamentária. Ademais,
convém salientar que
a solidariedade deve ser percebida como elemento de garantia
, de modo que o ente federativo não responsável pelo medicamento na repartição de atribuições da política pública
pode permanecer no polo passivo, mas não isoladamente, sem a presença do ente responsável

(...)”.

Depreende-se, a partir dos pronunciamentos supracitados, que, embora seja juridicamente possível a inclusão de diversos entes federativos no polo passivo das demandas que visam ao fornecimento de tratamento médico, em razão da solidariedade constitucional imposta à União, aos Estados e aos Municípios,
o cumprimento da obrigação deve ser imputado ao ente responsável
, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Tal diretriz visa assegurar a adequada destinação dos recursos financeiros distribuídos pela Federação, preservando-se a funcionalidade e a sustentabilidade do sistema, cuja estrutura, por sua própria natureza, é complexa e possui orçamentos e atribuições previamente delineados pelo Poder Executivo.

Nessa conformidade, o procedimento de internação de pessoas com transtornos psiquiátricos, seja em decorrência de enfermidades mentais, seja em razão do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, compete ao Estado do Espírito Santo, nos termos do artigo 3º da Lei nº 10.216/2001 e da Portaria SESA nº 090-R, de 13 de outubro de 2014.

Nessa conformidade, embora não se possa equiparar a solidariedade constitucional à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar, deve ser percebida como garantia do cumprimento da obrigação, de modo que, não obstante seja imputável a todos os entes federativos, o seu cumprimento deve ser direcionado àquele que possui atribuição legal e previsão orçamentária para a efetivação do tratamento pleiteado.

Dessa forma, considerando que a parte autora optou por incluir o Município no polo passivo da demanda, e tendo em vista que, à luz da repartição de competências estabelecida no âmbito do Sistema Único de Saúde, a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação recai sobre o Estado do Espírito Santo, o fornecimento do tratamento de internação compulsória pelo Município somente se justificará em caso de inadimplemento por parte do Ente Estadual, hipótese em que lhe será assegurado o direito ao ressarcimento das despesas eventualmente suportadas.

Assim, nesta fase processual de constituição do título executivo judicial, impõe-se a condenação solidária dos entes públicos ao fornecimento do tratamento psiquiátrico compulsório, nos exatos termos da fundamentação.

Contudo, o direcionamento da obrigação entre os corresponsáveis, conforme orienta o precedente vinculante, deve ocorrer exclusivamente na etapa de cumprimento de sentença, sob pena de se inviabilizar eventual responsabilização do Município em caso de descumprimento, diante da inexistência de título executivo que lhe imponha obrigação específica.

Por derradeiro, considerando que o Município de Nova Venécia apresentou contestação (id. 11787463) com impugnação expressa ao mérito da demanda, suscitando, inclusive, teses como a observância ao princípio da reserva do possível e a tentativa de burla ao Sistema Único de Saúde, resta caracterizada a resistência à pretensão autoral.

Nesse contexto, impõe-se a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85,
caput
, do Código de Processo Civil, em razão da incidência do princípio da sucumbência, não merecendo reparos a r. sentença neste ponto.

Lado outro, consoante bem delineado no voto de Relatoria, observa-se que o Estado do Espírito Santo não apresentou resistência ao pedido formulado na petição inicial, tendo se manifestado unicamente quanto à definição da competência para o julgamento da demanda e a possibilidade de obtenção da tutela na via administrativa.

Tal circunstância é apta a afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente em razão da necessidade de ajuizamento da ação para a obtenção do provimento jurisdicional, que não se mostra viável na via administrativa, em virtude de imposição legal.

Ante o exposto, peço vênia a Eminente Desembargadora Relatora, para divergir de seu posicionamento, e manter a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Nova Venécia ao fornecimento do tratamento de internação compulsória, destacando que o cumprimento da obrigação deverá ser direcionado ao Estado do Espírito Santo, isentando o Estado do Espírito Santo do pagamento dos ônus sucumbenciais, e mantendo a condenação do Município, nos termos da fundamentação
supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO Nº 5001997-14.2023.8.08.0038

RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: NATIELI DA SILVA FRANCA

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, ajuizada por
NATIELI DA SILVA FRANCA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
, que julgou procedente o pedido inicial.

A controvérsia originária se centralizou na necessidade de internação compulsória de Vera Lúcia Berto da Silva Franca, tendo em vista o seu quadro de bipolaridade e depressão que acarretam em surtos psicóticos e comportamentos prejudiciais a si e a terceiros.

Muito embora o MM. Juízo
a quo
não tenha remetido de forma necessária os autos, é o caso da previsto no art. 489 do Código de Processo Civil. E nesse particular, comporta parcial reforma a r. Sentença.

A Lei nº 13.840/2019, ao dispor sobre as condições de atenção aos usuários ou dependentes de substâncias que causam dependência química, estabelece no § 6º do art. 23-A que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional.

E, conforme dispõe o artigo 6º da Lei n. 10.216/2001 a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

Assim sendo, a internação compulsória (por determinação do juiz) é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que não pode ser concedida sem laudo médico circunstanciado e atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento.

No caso, a ação foi substanciada com laudos médicos e histórico clínico que evidenciam a necessidade de internação compulsória para controle das enfermidades mentais e proteção da assistida.

Verifica-se que o laudo foi subscrito por médico que examinou pessoalmente a paciente, ou seja, esteve em contato direito e de forma contemporânea ao ajuizamento da ação.

Assim sendo, constato que o referido laudo médico demonstra a necessidade da internação psiquiátrica do paciente, atendendo aos requisitos da Lei 10.216/2001.

Por outro lado, o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ademais, ao apreciar os Embargos de Declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente.
No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;

Nesse mister, cabe realizar o exame da responsabilidade pela prestação específica referente à
internação para tratamento psiquiátrico
,

de acordo com as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de definição da responsabilidade dos entes públicos demandados.

Assim sendo, a internação para tratamento psiquiátrico é considerado procedimento de
alta complexidade,
sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas.

Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, ao menos em um primeiro momento, diante da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

Via reflexa, diante do princípio da causalidade, e considerando o direcionamento da obrigação ao Estado, na forma do regramento legal, deve ser afastada a condenação do Município.

Assim, deve-se confirmar em parte a r. Sentença para direcionar a obrigação de fazer em face do Estado do Espírito Santo e eximir o Município do pagamento de honorários advocatícios.

Quanto ao recurso voluntário do Estado do Espírito Santo,
melhor sorte lhe assiste
.

O entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que os honorários de sucumbência são devidos diante da manifestação de resistência ao pedido, o que, como demonstrado, não ocorreu no caso em apreço, eis que a contestação apresentada pelo Ente Estadual diz respeito apenas à impugnação ao valor da causa, à incompetência do juízo e à ausência de interesse.

Nesse sentido, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO AFASTADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA MANTIDA. LAUDO CIRCUNSTANCIADO. DIREITO À SAÚDE. RECURSOS PROVIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. SENTENÇA CONFIRMADA QUANTO A INTERNAÇÃO REQUERIDA. 1 - O Estado e o Município não deram causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária, ante o princípio da causalidade. 2 - Considerando que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e que a necessidade do tratamento requerido restou devidamente comprovada, a confirmação da sentença, no que se refere à internação compulsória, é medida que se impõe. 3 - Recursos providos para afastar os ônus da sucumbência. 4 – Sentença confirmada quanto a internação compulsória. (TJES, 4ª Câmara Cível, Ap e RN nº 0022583-31.2016.8.08.0030, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 22/05/2023).

Portanto, ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória, bem como, a ausência de impugnação do pedido em sede de contestação, restou notório que a apelante não opôs resistência na presente ação, portanto, incabível que seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pelas razões expostas,
CONFIRMO em parte a r. Sentença, mantendo o direcionamento da obrigação de fazer em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e eximindo o MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA do pagamento de honorários; DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Sessão de 02 a 06.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Alexandre Puppim.

Sessão Virtual dia 02 a 06.06.2025.

VOTO VOGAL

Após a análise dos autos e da proposição da eminente relatora, observo que o desfecho atribuído pelo Desembargador Alexandre Puppim é o que mais se aproxima do entendimento que tenho exarado sobre a questão, a fim de manter a condenação de ambos os entes federados ao fornecimento do tratamento de saúde postulado.

Todavia, entendo que tanto o Município de Nova Venécia como o Estado do Espírito Santo devem suportar os ônus da sucmbência, notadamente porque o ente estadual ofertou contestação na qual não
só impugnou o valor da causa, como ainda suscitou as preliminares de (a) incompetência da Vara da Fazenda Pública, mesmo já tendo IRDR sobre o tema, e, (c) ausência de interesse processual que pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito.

Em sintonia:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. RESISTÊNCIA OFERECIDA PELOS ENTES PÚBLICOS. DIREITO À SAÚDE. INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do enunciado do Tema 1.002 do STF, “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”;
2. Sendo apresentado pelos entes públicos contestação com tese apta a extinguir ou afastar a pretensão do autor, resta configurada a resistência apta a justificar a imposição dos honorários sucumbenciais em caso de procedência dos pedidos
; 3. “Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável” (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.); 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002297-48.2023.8.08.0014, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Mar/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu a pretensão inicial em demanda de internação compulsória e condenou os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se as preliminares de impugnação ao valor da causa e ausência de interesse de agir configura resistência à pretensão inicial, justificando a manutenção da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A arguição de preliminar de ausência de interesse de agir constitui manifestação de resistência ao pedido inicial, ao contrário de defesas meramente formais, como a impugnação ao valor da causa. 4.
A rejeição da preliminar configura derrota processual que justifica a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC
. 5. A condenação ao pagamento de honorários respeita o princípio da causalidade, uma vez que a contestação ampliou a controvérsia e demandou maior atuação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir configura resistência à pretensão inicial e autoriza a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
2.
O ônus sucumbencial é atribuído à parte que deu causa à ampliação do litígio, nos termos do art. 85 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000131-34.2024.8.08.0038, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/Feb/2025)

Como se vê, a resistência apresentada pelos requeridos teve aptidão manifesta para extinguir o processo que veicula pretensão autoral, de modo que, à luz do princípio da causalidade, o insucesso de tais antíteses atrai a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais.

Além disso,
“O pleito autoral trata de internação compulsória, medida que somente poderia ser concedida pela via judicial, conforme art. 6°, III da Lei 10.216/2001”
(TJES, Apelação Cível n. 5000593-97.2023.8.08.0014, Relator: Desembargador JULIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15.08.2024), restando configurada a sucumbência do ente apelante.

Com base em tais fundamentos, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Alexandre Puppim, porém ressalto quanto à manutenção da condenação do Estado do Espírito Santo a título de honorários advocatícios, os quais ficam majorados em R$ 100,00 (cem reais), nos termos do
art. 85, §11 do CPC, diante do desprovimento do recurso do ente estatal.

É como voto.